Tribunal: STF
Processo: MS 39553
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Roque da Silva Araújo, em face de decisão proferida pelo Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcello Terto, nos autos do PCA 0007860-76.2023.2.00.0000.



    O impetrante aduz, em síntese, que:



    “01. O ato indicado como coator impede a outorga da serventia denominada Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Palmas/TO, derivada de regular concurso público em fase final de tramitação, a qual está marcada para o dia 09/01/2024.



    […]



    02. O impetrante foi o primeiro colocado das vagas de PPP no Concurso Público para Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins e escolheu o Cartório de Registro de Imóveis de Palmas para sua atuação, como se prova pelo Termo de Opção anexado e adiante destacado, em sessão ocorrida em 27/11/2023 (Doc. 02):



    […]



    03. O cartório escolhido e o próprio certame foram objeto de ações nesta Suprema Corte – dentre elas o MS nº 29.536, rel. Min. Teori Zavascki, no qual houve o reconhecimento da vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas, ação a qual já transitou em julgado inclusive. 



    04. Diante deste cenário, o Cartório de Registros de Imóveis de Palmas foi levado a concurso público de provas e títulos para ingresso na atividade notarial e registral, conforme Edital 001 de 2022 (Doc. 03). 



    05. A inclusão da referida serventia no concurso observou a decisão deste E. STF, nos autos da AO 2624, com relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    06. No dia 25 de novembro de 2023, durante o plantão judiciário, Valdiram Cassimiro, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Tocantins (ANOREG/TO) e candidato do concurso, obteve uma decisão liminar junto à 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas para impedir a outorga da delegação do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas (Doc. 04 - Processo nº 0045454-34.2023.8.27.2729). O presidente da ANOREG/TO também havia pedido a suspensão da escolha da mencionada serventia, mas não obteve êxito neste pleito. 



    07. O CNJ, inclusive, em consonância com a orientação do STF, já se pronunciou pela obrigatoriedade de inclusão de serventias como o RI de Palmas nos concursos, indicados como sub judices. 



    08. Por conta da existência de decisão anterior proferida na AO 2624/TO, a qual foi violada em sua autoridade por conta da decisão proferida pela primeira instância de Tocantins, o impetrante pleiteou sua intervenção como terceiro interessado naquela demanda e, simultaneamente, a adoção de providências para que a outorga da serventia fosse concretizada. 



    09. Em 18/12/2023 o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes proferiu lapidar e exauriente decisão. Perpassou por todos os procedimentos no STF que trataram e envolvem a discussão acerca da inserção em concurso público, seleção e posterior outorga do RI de Palmas/TO e , ao final, ordenou o seguinte, com a clareza que lhe é própria (Doc. 05, publicada em 20/12/2023): 



    […]



    10. O impetrante, contudo, foi surpreendido com decisões proferidas pelo Eminente Conselheiro Marcello Terto, do CNJ, nos autos do PCA nº 0007860-76.2023.2.00.0000 (Docs. 06 e 07), anexadas para escrutínio de V. Exa. Na primeira manifestação, S. Exa. assim determinou na parte dispositiva: 



    […]



    19.4) a decisão atual do CNJ não apenas termina por afrontar deliberações transitadas em julgado desta Suprema Corte quanto decisão do próprio Conselho e, em especial, a deliberação última em plena vigência proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no seio da AO 2624/TO; 



    19.5) ademais, há nítida tentativa de criar tumulto e uma evidente má utilização da pessoa jurídica da ANOREG/TO a fim de atender ao interesse pessoal e exclusivo do seu Presidente, diretamente envolvido (porque candidato que ingressou com demandas judiciais em face da questão), o que serve como meio de burlar a jurisprudência do CNJ; 



    19.6) a inovação por meio de interposta pessoa (jurídica, no caso a ANOREG/TO), com o fito de desprezar a autoridade de ordem superior, advinda de V. Exa. e do STF ao fim, configura perigoso expediente com altíssimo risco de gerar prejuízo relevante e de dificílima recomposição; 



    19.7) cumprir a ordem do CNJ, atualmente, significa desprezar a ordem emanada desta AO 2624/TO e, para além desse absurdo jurídico e lógico (ante a imposição constitucional da autoridade do STF em face do próprio Conselho), gera-se o impedimento para TODAS AS OUTORGAS, envolvendo MAIS DE 240 PESSOAS DIRETAMENTE AFETADAS, além da iminente possibilidade de um colapso no sistema tocantinense de registros e demais serventias, comprometendo a segurança jurídica de forma severa e preocupante;



    […]



    27. No caso concreto, a ordem judicial que suspendeu a outorga da serventia que o impetrante optou partiu de premissa falsa, eis que S. Exa. entendeu que por ser sub judice, haveria controvérsia quanto a titularidade do cartório – o que não é o caso e é tema superado pelo quanto já decidido nesta Suprema Corte. 



    28. Com efeito, em decisão do dia 16 de dezembro de 2021, no presente feito, o Min. Relator Alexandre de Moraes determinou o reconhecimento da nulidade de decisão da 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas que havia excluído o Cartório de Registro de Imóveis daquela capital da lista geral de vacância, para inclusão da serventia no concurso público. 



    29. Na mencionada decisão, o Ministro Relator alude, inclusive, ao fato de já existir ação mandamental com trânsito em julgado no âmbito do STF (MS 29.536, rel. Min. Teori Zavascki), reconhecendo a vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas. 



    30. Da decisão monocrática mencionada acima, foi interposto agravo regimental que se encontra em fase de julgamento. Não há, todavia, qualquer pronunciamento desta Corte Suprema obstaculizando o normal andamento do concurso público com a consequente outorga da delegação ao candidato aprovado cuja escolha já foi realizada. 



    […]



    31. Ao revés, o que se tem é uma decisão transitada em julgado (MS 29.536) do STF reconhecendo a vacância da serventia, e o entendimento consagrado pela Corte de que o tema já não poderia ser apreciado pelas instâncias ordinárias, haja vista já ter sido decidido pelo Conselho Nacional de Justiça (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    32. Conforme fez constar o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão do dia 16 de dezembro de 2021, já mencionada, o que se tem visto é que algumas pessoas têm de se valido de “ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta Corte e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias”. 



    33. Na liminar concedida no último dia 25 de novembro de 2023, a parte autora não é o interino do cartório, mas sim o atual presidente da associação de classe estadual. A suspensão da outorga da delegação – após o regular concurso público de provas e títulos determinado pelo CNJ e autorizado pelo STF – também ocasiona indevido prolongamento da permanência irregular do atual interino. 



    34. O atual interino se encontra no exercício da delegação desde o longínquo ano de 1989. 



    35. Apenas no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, as demandas sobre a titularidade do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas remontam ao ano de 2011. 



    […]



    42. É necessário alertar que os mesmos fatos e, substancialmente, o mesmo pedido formulado na nova demanda na primeira instância, ajuizada pelo mesmo autor Valdiram Cassimiro, já constam do processo nº 0038601-09.2023.8.27.2729 (feito no qual pleiteou expressamente a suspensão da outorga e investidura do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO) e, nesta primeira e anterior ação houve decisão liminar indeferindo por completo a pretensão desde o dia 09/11/2023, como se prova pela juntada do inteiro teor da ordem anexada. 



    […]



    56. Ademais, quanto à alegada controvérsia quanto a data de constituição do RI de Palmas, ela é tema específico da primeira demanda ajuizada pelo Sr. Valdiram Cassimiro (o qual, por meio da longa manus ANOREG/TO, da qual é Presidente, ajuizou) e, agora, também da segunda ação por ele próprio manejada (eis que apresentou um indevido aditamento para que esse tema seja tratado na nova investida)! 



    57. Tanto o tema é objeto de judicialização (anterior ao pronunciamento do CNJ, por seu nobre Conselheiro Marcello Terto) que é tratado na decisão do dia 18/12/2023 e foi invocado pelo próprio Valdiram Cassimiro nas ações que manejou na primeira instância (Processo nº 0045454-34.2023.8.27.2729 e Processo Anterior nº 0038601-09.2023.8.27.2729, ambos em curso na 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, ajuizados muito antes de 30/11/2023, data da intervenção no CNJ, conforme consta da decisão do CNJ mais recente).” 



    Ao final, requer que “seja deferida tutela de urgência para serem SUSPENSOS QUAISQUER EFEITOS da decisão proferida pela autoridade coatora, sobrestando qualquer eficácia das deliberações nos autos do PCA nº 0007860-76.2023.2.00.0000 e de quaisquer outros expedientes no seio do CNJ que tratem do objeto outorga do RI de Palmas/TO”.



    Em 27/12/2023, deferi medida liminar para “CASSAR a decisão proferida nos autos do PCA 0007860-76.2023.2.00.0000, EXCLUSIVAMENTE, no ponto em que deferiu medida liminar para ‘suspender tão somente a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO’”. 



    Em 05/01/2024, o Estado de Tocantins, por meio da Petição 379/2024, requereu sua admissão nos autos como terceiro interessado.



    Em 06/01/2024, Por meio da Petição 434/2024, Valdiram Cassimiro da Rocha Silva apresentou pedido para que fosse “EXPEDIDO COM URGÊNCIA OFÍCIO à Presidência do TJTO notificando-a de que, (1) não havendo decisão judicial em sentido contrário, as deliberações administrativas do CNJ devem ser cumpridas, (2) bem com reiterando que a decisão nestes autos datada de 29.12.2023 restringiu-se a cassar a suspensão da outorga, não adentrando os demais pontos da decisão, os quais permanecem válidos, notadamente o reconhecimento de violação de decisões do CNJ PCA n.º 0005040-02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000 e a determinação de correção da lista de ordem de outorga”.



    Em 06/01/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins informou que, em cumprimento à medida liminar deferida nos presentes autos, foi mantida “A OUTORGA DE TODAS AS SERVENTIAS NA SESSÃO CONVOCADA PARA O DIA 09 DE JANEIRO DE 2024”. 



    Em 08/01/2024, por meio da Petição 745/2024, Israel Siqueira de Abreu Campos formulou pedido de reconsideração da decisão liminar, “a fim de determinar a suspensão do provimento do RI de Palmas até o julgamento definitivo da Ação Originária 2.624 e da ADI 7143, mantendo, nesse período, o Peticionante - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS no exercício das funções cartorárias, evitando a prolação de decisões divergentes, por medida de segurança jurídica”.



    Em 18/01/2024, por meio da Petição 3.270/2024, Valdiram Cassimiro da Rocha Silva formula novo pedido nos autos a fim de que “seja expedido ofício ao Conselho Nacional de Justiça esclarecendo que a decisão liminar concedida nestes autos se limitou a cassar a decisão no que dizia respeito à suspensão da outorga, mas que está preservada sua competência administrativa para definir as datas de criação ou última vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas (TO) e de garantir que a outorga seja realizada segundo o critério correto”.



    Em 18/01/2024, o Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento à determinação exarada nos autos, prestou informações, nos seguintes termos:



    “O Mandado de Segurança foi impetrado em 26/12/2023 por Fábio Roque da Silva Araújo, candidato aprovado no Concurso Público para Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins, contra decisão liminar por mim proferida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0007860-76.2023.2.00.0000, que suspendeu a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas – TO, que figura na posição 2 da lista de vacâncias anexa ao Edital nº 01/2022. 



    Registro que o referido PCA foi formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS – ANOREG/TO e pelo INSTITUTO DE DEFESA DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL DO ESTADO DO TOCANTINS – INOREG/TO contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS – TJTO, em que se questionam as datas de criação e vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas - TO (CNS/CNJ nº 12.761-3), ofertado na lista geral de vacâncias do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações Notariais e de Registro do Estado do Tocantins (Edital 01/2014 – abertura -; Edital nº 03/2015 – reabertura -; e Edital 001/2022 – vigente).



    Em 20/12/2023, concedi parcialmente o pedido de liminar formulado pelos requerentes, para suspender a outorga das serventias, até decisão final deste PCA, visto que, em uma análise perfunctória, própria do juízo de cognição sumária da cautelar, entendi que a conduta do TJTO revelou a probabilidade do descumprimento de decisões anteriores deste CNJ, no PCA nº 5040-02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000, em especial no que diz respeito à data de criação e vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas - TO -CNS/CNJ nº 12.761-3. 



    Posteriormente, no dia 23/12/2023, em atenção às petições protocoladas por diversos candidatos aprovados no certame, retifiquei a decisão anterior, para suspender tão somente a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO e do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Araguatins-TO, que figuram, respectivamente, nas posições 2 e 3 da lista do Anexo I do Edital nº 01/2022 , até decisão final deste PCA, liberando a outorga das demais serventias não questionadas, na sessão convocada para o próximo dia 09/01/2024. 



    Em 27/12/2023, reconhecendo, conforme alegado pelo terceiro interessado Tarcísio Almeida Corrêa que, independente do quanto se decida no PCA acerca do Serviço do Registro de Imóveis de Palmas e qual o critério de preenchimento da referida serventia - remoção ou provimento inicial -, tal decisão não afeta a escolha realizada na sessão pública ocorrida no último dia 27 de novembro de 2023 em relação ao Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Araguatins-TO, dado que, apesar de ter figurado originalmente na lista de vacâncias como serventia a ser preenchida pelo critério de remoção, em razão de não ter sido escolhida pelos candidatos aprovados em tal modalidade, foi ofertada e regularmente escolhida pelo critério de provimento inicial, não havendo impedimento para que seja realizada a respectiva outorga, a decisão foi novamente retificada para suspender tão somente a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO, que figura na posição 2 da lista do Anexo I do Edital nº 01/2022, liberando a outorga de todas as demais serventias não questionadas, na sessão convocada para o próximo dia 09/01/2024. 



    Transcrevo trecho da decisão proferida inicialmente em 20/12/2023 no qual são explicitados os fundamentos pelos quais entendi necessário o deferimento da liminar pleiteada:



    […]



     Em seguida, na decisão contra a qual foi impetrado o Mandado de Segurança 39553, registrei as razões pelas quais entendi que não ter havido judicialização prévia da matéria, sendo, portanto, possível a atuação do CNJ: 



    […]



    Nada obstante, importa registrar que o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Mandado de Segurança 39553, cassou a decisão proferida nos autos do PCA 0007860-76.2023.2.00.0000, no ponto em que suspendia a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO, estando atualmente, por decisão do STF, autorizada a outorga de todas as serventias na sessão convocada para o dia 09/01/2024. Sendo essas as informações que havíamos a prestar, renovo a Vossa Excelência elevados votos de estima e consideração.”



    Em 26/01/2024, por meio da Petição 6.242/2024, Israel Siqueira de Abreu Campos formula novo pedido a fim de que “i) seja reconsiderada a decisão ora questionada; e ii) seja a outorga ao Impetrante mantida sob efeito suspensivo até o trânsito em julgado de todos os processos alusivos à serventia de Palmas”. 



    Em 29/01/2024, por meio da Petição 6.415/2024, Valdiram Cassimiro da Rocha Silva formula novo pedido no sentido de que “seja expedido ofício ao Conselho Nacional de Justiça e ao TJ/TO esclarecendo que a decisão liminar concedida nestes autos se limitou a cassar a decisão no que dizia respeito à suspensão da outorga, mas que está preservada a competência administrativa do CNJ para definir as datas de criação ou última vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas (TO) e de garantir que a outorga seja realizada segundo os critérios já estabelecidos em decisões anteriores do CNJ; (b) seja acolhido o pedido da PGE/TO para se declarar o caráter sub judice da outorga, pelos critérios já definidos pelo CNJ, até o julgamento de mérito do PCA; e (c) seja EXPEDIDO OFÍCIO COM URGÊNCIA à Presidência do TJTO notificando-a de que, não havendo decisão judicial em sentido contrário, as deliberações administrativas do CNJ devem ser cumpridas”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO ESTADO DO TOCANTINS. EDITAL 001/2022. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALMAS/TO. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LISTA DAS SERVENTIAS VAGAS. CRITÉRIOS DE PROVIMENTO: ORIGINÁRIO E REMOÇÃO. SUSPENSÃO DA OUTORGA DA TITULARIDADE DA SERVENTIA. QUESTÃO SUBMETIDA AO ÂMBITO JUDICIAL. OFENSA À DECISÃO DA SUPREMA CORTE PROFERIDA NO MS Nº 29.536/TO E NA AO Nº 2.624/TO. VACÂNCIA DO REFERIDO CARTÓRIO DECLARADA DESDE 2018. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NECESSIDADE DE IMEDIATA OUTORGA DA SERVENTIA. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    É o Relatório. Decido.



    Preliminarmente, não conheço dos pedidos formulados pelo Estado de Tocantins (Petição 379/2024); por Valdiram Cassimiro da Rocha Silva (Petições 434/2024, 3.27/20224 e 6.415/2024); e por Israel Siqueira de Abreu Campos (Petições 745/2024 e 6.242/2024), por se tratarem de partes não legitimadas nos presentes autos. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou entendimento no sentido de que “É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial e a ausência de previsão expressa no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009” (MS 35.992-MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/03/2020). No mesmo sentido, MS 35.973, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26/10/2018; MS 34.256, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 07/01/2022; e MS 33.952-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 07/01/2015.



    Ultrapassado esse ponto, assento que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Conforme tenho afirmado, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Conforme já assentado quando da análise da medida liminar, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Conselheiro Marcelo Terto, analisando o PCA 0007860-76.2023.2.00.0000, proferiu decisão, na qual qual foi deferida medida liminar para “suspender tão somente a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO e do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Araguatins-TO, que figuram, respectivamente, nas posições 2 e 3 da lista do Anexo I do Edital nº 01/2022 , até decisão final deste PCA, liberando a outorga das demais serventias não questionadas, na sessão convocada para o próximo dia 09/01/2024“, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de providência (PP), com pedido liminar, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS – ANOREG/TO e pelo INSTITUTO DE DEFESA DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL DO ESTADO DO TOCANTINS – INOREG/TO contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS – TJTO, em que se questionam as datas de criação e vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas - TO (CNS/CNJ nº 12.761-3), ofertado na lista geral de vacâncias do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações Notariais e de Registro do Estado do Tocantins (Edital 01/2014 – abertura -; Edital nº 03/2015 – reabertura -; e Edital 001/2022 - vigente). 



    […]



    A preocupação original externada na motivação da cautelar deferida nestes autos era com os seus reflexos na esfera jurídica dos demais candidatos, sobretudo daquele prejudicado pelo provável reconhecimento da ilegalidade da inclusão do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO, na 2ª Ordem (Código CNS 126805), e não na 3ª Ordem do Anexo I do Edital nº 01/2022, interferindo diretamente na forma de seu provimento, remoção, no lugar de ingresso, em virtude da definição da data de vacância em desacordo com o que foi objeto de apreciação pelo CNJ nos processos citados e com aquilo que consta, e nunca foi atualizado, no Sistema Justiça Aberta do CNJ.



    Nada obstante, está-se diante de pretensão de outorga única e exclusivamente do registro imobiliário relacionado no rol de serventias sub judice, primeiro, em razão da ACO nº 2.624/TO e da Reclamação nº 51.692/TO, englobando discussões relacionadas à própria vacância da serventia ofertada no certame; e, segundo, em razão dos Processos Cíveis nº 0038601-09.2023.8.27.2729/TO e nº 0045454- 34.2023.8.27.2729/TO, cujos objetos são outros, ou seja, a correção da lista geral de vacância e a impossibilidade de outorga de serventia na pendência de ações judiciais 



    […]



    O objeto deste PCA também consiste em restaurar a autoridade de acórdãos prolatados no passado e reativar o poder de controle e fiscalização do CNJ sobre os atos do TJTO relacionados ao provimento das serventias extrajudiciais sob a sua jurisdição. 



    O pedido formulado neste PCA consiste na anulação da nova lista das serventias vagas publicada em 2019, fora das prescrições das Resoluções CNJ nºs 80/2009 e 81/2009, com a alteração da data da criação e da data de vacância do Registro de Imóveis de Palmas-TO, em possível afronta aos parâmetros fixados no PCA nº 0005040- 02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000. 



    O ato do TJTO está, portanto, em aparente desacordo com a decisão proferida pelo CNJ na apreciação da legalidade da lista de serventias vagas.



    […]



    Sobre a judicialização prévia, não se busca aqui rediscutir decisão judicial proferida em caso concreto que escaparia claramente às atribuições do CNJ. Há de se notar que o MS nº 29.526/TO, a ACO nº 2.624/TO e a RCL nº 51.692/TO não combatiam ou combatem os critérios de definição da data de criação ou vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO, como aqui se faz. Aquelas investidas judiciais do ainda interino Israel Siqueira de Abreu Campos e por último do Ministério Público do Estado do Tocantins ora contestavam ora defendiam os efeitos do ato que declarou a vacância da serventia, evidenciando a diversidade de objetos. E quanto ao ponto, o Plenário do CNJ já havia se pronunciado no Recurso Administrativo no PCA nº 0006877-14.2022.2.00.0000, julgado em 10/03/2023, conforme transcrito acima. 



    Isso indica, pois, em relação àqueles processos de competência originária do STF, que não houve qualquer deliberação que venha de algum modo a interferir na análise do presente PCA. 



    Sobre a questão posta nas ações ajuizadas pelo candidato Valdiram Cassimiro da Rocha Silva contra o Estado do Tocantins, verifica-se que judicialização da matéria foi posterior aos questionamentos formulados no PCA nº 5040-02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000.



    […]



     Em vista disso, ainda que o objeto deste PCA tenha sido ventilado neste Conselho em data posterior aos processos em tramitação na 1ª Vara da Fazenda e Registro Público de Palmas, fato é que a matéria aqui tratada foi enfrentada bem antes no PCA nº 0005040- 02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000, repercutindo no cenário de legalidade relativo às datas de criação e vacância dessa serventia na forma retratada no Sistema Justiça Aberta, sob controle da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Então não se pode considerar a discussão nova neste CNJ, ao ponto de impedir o enfrentamento do ato que modificou os critérios temporais para definição da ordem da serventia na lista de serventias vagas, sem comunicar a Corregedoria Nacional de Justiça.”



    Entretanto, ao contrário do que assentado, não há óbice algum à disponibilização da serventia para provimento mediante concurso público.



    Esta CORTE já se manifestou, em mais de uma ocasião, sobre a regularidade da vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO, conforme se pode observar da decisão proferida nos autos do MS 29.536, pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, a qual negou seguimento ao mandamus, em julgado transitado em julgado em 17/04/2018. 



    Em outro momento, a mesma questão foi novamente examinada pelo SUPREMO, desta feita, nos autos da AO 2.524, de minha Relatoria, na qual foi proferida decisão em que se reconheceu que a controvérsia já havia sido objeto de manifestação definitiva pela CORTE, como expressamente consignado no seguinte trecho do decisum:



    “O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação do autor.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.536, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:



    “c) ao final, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, confirmando-se a liminar e concedendo-se definitivamente a ordem de segurança, a fim de cassar e anular a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como todos os atos dela decorrentes, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Impetrante em relação ao exercício da titularidade do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, CNS n.º 127613, como medida de Direito e Justiça”.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por decisão monocrática, revogou a liminar deferida e negou seguimento ao pedido, afastando de forma expressa a aplicação dos princípios da confiança e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão que denegou a ordem:



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, sendo, então, certificado o trânsito em julgado em 17/04/2018.



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatário titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.536. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do agravo interno interposto da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.536, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.”



    Da mesma forma, verifica-se que nos autos da RCL 51.692, também de minh